Tribunal: TJPA
Processo: 0001815-65.2005.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001815-65.2005.8.14.0301

APELANTE: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A

APELADO: MARIO ANTONIO PAMPOLHA KLAUTAU, SORAYA MARILKA COSTA KLAUTAU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO REALIZADO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0001815-65.2005.8.14.0301

AGRAVANTE:
BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num 11875186.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO REALIZADO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A
em face da decisão monocrática de ID Num.
11875186
que NÃO CONHECEU da apelação cível em virtude de deserção.

Inicialmente se constatou que o BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A não se desincumbiu do ônus de apresentar o preparo do recurso, eis que o relatório de conta do processo não foi apresentado.

Em decisão de ID Num 11495360 foi determinada a intimação da apelante para que nos termos do artigo 1.007, § 4º do CPC, efetue o recolhimento das custas processuais em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como apresentasse o relatório de conta do processo por ocasião da interposição do recurso.

Em petitório presente no ID Num 11583441 o Apelante apresentou o Relatório de Contas do Processo das custas por ocasião da interposição no recurso, no entanto não recolheu as custas processuais em dobro, conforme comprovante de ID 11583444.

Sucedeu Decisão Monocrática de ID Num 11875186, com a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL DESERÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO. PAGAMENTO REALIZADO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DESERTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Irresignada, a parte apelante interpôs Agravo Interno de ID Num
13570660
.

Sustenta a necessidade de julgamento da questão pelo colegiado.

Afirma que ao recolher novamente o preparo, resultou em dobro. Caso fosse realizar o requerido, acabaria por recolher em triplo as custas.

Requer a reforma da decisão com o conhecimento do recurso e julgamento do mérito.

Certificado no ID Num 14010368 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Na espécie, observa-se que o Recorrente não instruiu o Recurso de Agravo Interno com o devido Relatório de Contas do processo, o que o torna irregular, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais. Ao ser intimado para efetuar o recolhimento em dobro, o apelante recolheu de forma simples, implicando, por via de consequência, na deserção do recurso.

Com efeito, o Código de Processo Civil prevê em seu art. 1.007, §5º a pena de deserção do recurso, caso intimado para pagar as custas em dobro o Recorrente efetuar o pagamento na forma simples, vejamos:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5º
É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.”

Segundo o entendimento do C. STJ nos casos de esquecimento da juntada da comprovação do pagamento das custas exige-se o recolhimento em dobro:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DESERÇÃO DO RECURSO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, NCPC. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do NCPC.3. No caso dos autos, houve apenas a apresentação do comprovante de agendamento e, mesmo após a intimação, a parte deixou de realizar o recolhimento do preparo em dobro. Deserção mantida.4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.5. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 1.416.009/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/2/2020, DJe 19/2/2020.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O CÓDIGO DE BARRAS E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 2º, DO CPC/2015. NÃO COMPROVAÇÃO DO CORRETO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias" (§ 2º do art. 1.007 do CPC/2015). 2. Mesmo após intimação da parte para regularizar o preparo recursal, o recorrente limitou-se a trazer o comprovante de pagamento referente à guia anteriormente apresentada, sem, contudo, realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1836633/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. No caso dos autos, intimou-se o recorrente para efetuar o recolhimento em dobro (fl. 284, e-STJ). Contudo, ele não cumpriu corretamente a determinação, tendo em vista que após o referido despacho "limitou-se a trazer às fls. 288/290 o comprovante de pagamento referente à guia anteriormente apresentada, sem, contudo, realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC (fl. 312, e-STJ). 3. Agravo Interno não provido." (AgInt no REsp 1794596/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)

Em suma, nota-se que determinado o pagamento em dobro, o recolhimento do valor simples do preparo ensejou o não conhecimento do recurso, ante a aplicação da pena de deserção.

Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do Eg. TJE/PA sobre o assunto (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020).

Dessa forma, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, a fim de manter a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/08/2023